Tribunal: TJES
Processo: 5015373-46.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015373-46.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TEREZINHA LIMA SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. PESSOA INTERDITADA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação de tutela antecipada antecedente ajuizada por Terezinha Lima Santos, representada por sua curadora, julgou procedente o pedido para ratificar a tutela de urgência incidental e determinar a transferência da titularidade da conta de energia elétrica para o nome da autora, com repetição da medida sempre que necessário, e condenação da ré ao pagamento de custas e honorários. No curso da tramitação recursal, foi noticiado o falecimento da parte autora, com requerimento da curadora pela extinção do processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o falecimento da parte autora acarreta a perda superveniente do objeto da ação, impossibilitando o julgamento de mérito; (ii) definir se, mesmo com a extinção do processo, subsiste a obrigação da apelante de arcar com os honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O falecimento da parte autora, cujo pedido consistia na transferência de titularidade da conta de energia elétrica para si própria, torna o objeto da demanda — de natureza personalíssima — juridicamente inútil, caracterizando perda superveniente do interesse de agir.

4. A obrigação de fazer discutida nos autos possui conteúdo estritamente vinculado à pessoa da falecida, sem valor patrimonial autônomo, nem transmissibilidade a sucessores, o que impede sua subsistência após o óbito.

5. A jurisprudência consolida o entendimento de que demandas cuja utilidade se extingue com a morte da parte devem ser extintas sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI e IX, do CPC.

6. A despeito da perda do objeto, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, conforme art. 85, § 10, do CPC, pois a resistência injustificada da ré à pretensão autoral motivou a propositura da ação.

7. A negativa da concessionária em realizar a transferência, mesmo diante da situação emergencial e de comprovada necessidade da autora, impôs à curadora o ajuizamento da demanda para garantir o fornecimento contínuo de energia, essencial à vida e saúde da curatelada.

8. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa observa os critérios legais de razoabilidade, proporcionalidade e o trabalho desenvolvido no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento:

1. O falecimento da parte autora no curso do processo que discute obrigação de fazer de natureza personalíssima acarreta a perda superveniente do objeto e impõe a extinção da demanda sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI e IX, do CPC.

2. Nos casos de perda do objeto da ação, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa ao processo, conforme o princípio da causalidade previsto no art. 85, § 10, do CPC.

3. A negativa indevida de prestação de serviço essencial em situação emergencial justifica a responsabilização da concessionária pelos ônus sucumbenciais, ainda que sobrevenha a extinção da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 17, 85, § 10, e 485, VI, IX e § 3º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível nº 0716040-24.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2ª Turma Cível, j. 06.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Pelo exposto, ACOLHER A PRELIMINAR suscitada de oficio de perda superveniente do objeto da acao, para, EXTIGUIR o processo sem resolucao do merito, com fundamento no art. 485, incisos VI e IX, do Codigo de Processo Civil e JULGAR PREJUDICADO o recurso de apelacao de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5015373-46.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TEREZINHA LIMA SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogado do(a) APELADO: RICARDO FIRME THEVENARD - ES7482-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação de tutela antecipada antecedente ajuizada por Terezinha Lima Santos, representada por sua curadora Júlia Lima Santos Fonseca, julgou procedente o pedido inicial para ratificar a tutela de urgência incidental e determinar a transferência da titularidade da conta de energia elétrica para o nome da apelada, no novo endereço, com ordem de repetição da medida sempre que houvesse necessidade de mudança de domicílio, independentemente de nova ordem judicial, bem como, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em exame, conquanto o recurso verse sobre a higidez da sentença que, em tutela antecedente, determinou a transferência da titularidade da unidade consumidora de energia elétrica para a parte autora, com ordem de repetição do comando a cada mudança de endereço, sobreveio fato processual de envergadura impeditiva do prosseguimento útil do feito, qual seja o falecimento da demandante.

Com efeito, a curadora comunicou o óbito de Terezinha Lima Santos, juntando a respectiva certidão (ID 13213503), e requereu, em consequência, a extinção do processo sem resolução do mérito (IDs 13212859 e 13213499).

À vista da notícia, esta Relatoria, observando o art. 10 do CPC, intimou o apelante para se manifestar sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal.

O apelante, por sua vez, anuiu ao prosseguimento do julgamento do apelo, sustentando, em síntese, razões atinentes ao mérito, inclusive quanto a honorários. Logo, sob o ângulo do contraditório substancial, a matéria foi adequadamente devolvida às partes, encontrando-se madura para deliberação.

Nessa moldura, a morte da parte autora, superveniente à propositura e à sentença, faz emergir questão de ordem pública concernente às condições da ação, notadamente ao interesse-utilidade do provimento jurisdicional.

Em demandas cujo objeto se esgota em obrigação de fazer de cunho estritamente pessoal, a utilidade prática do processo depende da subsistência da situação subjetiva da titular; ausente esta, extingue-se a necessidade e, com ela, o interesse processual (CPC, art. 17).

Na hipótese dos autos, a providência jurisdicional buscada, consistente na transferência da titularidade da conta de energia para o nome da autora curatelada, tem direção e finalidade intrinsecamente vinculadas à pessoa falecida, sem conteúdo patrimonial autônomo passível de transmissão aos sucessores e sem repercussão obrigacional que sobreviva à morte no plano do núcleo da pretensão. Trata-se, pois, de prestação personalíssima, cuja razão de ser — assegurar, à própria autora, a titularidade do fornecimento essencial no curso de sua vida civil assistida — se extinguiu com o óbito, tornando inútil qualquer pronunciamento de mérito ulterior.

A jurisprudência, em quadro fático-jurídico análogo, reconhece que o falecimento do titular do direito à prestação de saúde em ação de obrigação de fazer acarreta a perda superveniente do objeto, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI e IX, do CPC. Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). FALECIMENTO DA PARTE AUTORA APÓS A SENTENÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. AÇÃO INTRANSMISSÍVEL . PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. APLICABILIDADE. 1. O óbito da parte autora no curso do processo em que se pleiteia a obrigação de fazer de fornecimento de internação domiciliar (home care) enseja a extinção da demanda sem resolução do mérito, ante a natureza personalíssima do direito à saúde (art. 485, incisos VI e IX, do CPC). O falecimento do paciente torna inviável a transmissão da ação aos herdeiros, de modo a permitir o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação. Precedentes STJ e TJDFT . Preliminar de perda de objeto da ação suscitada de ofício acolhida.

2. A extinção da ação sem resolução do mérito em razão da ocorrência de fato superveniente a sua propositura (falecimento da parte autora) impõe-se a aplicação do princípio da causalidade na condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência. Segundo o art. 85, § 10, do CPC, esse ônus deve recair em quem deu causa ao processo. No caso, a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento domiciliar necessário ao paciente obrigou-o a ajuizar a presente a ação. Assim, quem deverá arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais é o plano de saúde, eis que deu causa a propositura da ação.

3. Preliminar suscitada de ofício de perda de objeto da ação acolhida. Apelação do espólio da parte requerente prejudicada.

(TJ-DF 0716040-24.2022.8.07.0018 1824725, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 06/03/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/03/2024)

Embora aqui não se trate de “home care”, a
ratio decidendi
transborda o domínio estrito da saúde e alcança, por identidade de fundamentos, obrigações de fazer cujo conteúdo seja personalíssimo e cuja utilidade concreta se projete exclusivamente sobre a pessoa falecida.

Desse modo, a determinação de transferir titularidade de fornecimento de energia elétrica para o nome da autora, com autorizações automáticas em futuras mudanças de endereço, não institui vantagem patrimonial transmissível, nem tutela situação objetiva que subsista após o óbito. Ao revés, constitui medida administrativa individualizada, voltada a conferir à própria autora, enquanto viva, o
status
de titular da unidade consumidora, para, nesse âmbito, viabilizar o exercício de direitos e facilidades decorrentes de sua condição pessoal sob curatela. Extinta essa condição pela morte, inexiste objeto sobre o qual um comando judicial de mérito possa incidir com necessidade e utilidade.

Nada obstante, a circunstância superveniente não ampara a tese recursal de reforma da sentença. Primeiro, porque, ao tempo do julgamento de origem, o conjunto fático-probatório evidenciava a imprescindibilidade da medida para proteção da vida e da saúde da curatelada, de modo que a condenação da concessionária à adoção imediata da providência mostrava-se adequada, proporcional e amparada no regime de serviço público essencial, sob a égide da responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC) e da continuidade do serviço. Segundo, porque as alegações de existência de débitos e de amparo regulatório não justificavam, nas circunstâncias delineadas, a recusa da efetivação da transferência especificamente no nome da beneficiária, dado o caráter emergencial e humanitário reconhecido nos autos.

Ademais, importa destacar que o pedido formulado nos autos sempre teve por objeto a transferência da titularidade do serviço de fornecimento de energia elétrica para o nome da própria curatelada, Terezinha Lima Santos, e não para o nome de sua curadora. A medida possuía caráter eminentemente pessoal, voltada a garantir a continuidade do serviço essencial indispensável à sobrevivência da autora, idosa e em estado vegetativo. O provimento judicial, portanto, dirigia-se à proteção direta da pessoa da curatelada, cuja morte, ocorrida no curso do processo, fez cessar o próprio bem da vida tutelado, acarretando a perda do objeto e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

Não há falar, também, em eventual responsabilidade dos sucessores por danos decorrentes da tutela antecipada, porquanto o objeto da lide era direito personalíssimo, que não gera repercussão patrimonial transmissível. Destarte, não há espaço para cisão de julgamento ou para fixação de obrigações reflexas contra o espólio ou herdeiros, sob pena de subverter o caráter personalíssimo da relação processual materialmente tutelada.

Diante disso, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto e declarar a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, incisos VI e IX, e §3º, do Código de Processo Civil, ante a intransmissibilidade do direito material discutido e a ausência de interesse processual superveniente.

No tocante à condenação em honorários advocatícios, o Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 10, estabelece regra específica para os casos de perda do objeto da ação, dispondo que “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Trata-se da aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar as despesas processuais, inclusive a verba honorária, aquele que deu ensejo à instauração da demanda. Embora a condenação em honorários costume ser regida pela lógica da sucumbência, que pressupõe a existência de vencedor e vencido, o ordenamento jurídico, ao tratar da perda do objeto, excepciona tal regra, atribuindo a responsabilidade pelas despesas processuais à parte cuja conduta anterior motivou a necessidade de intervenção judicial.

No caso dos autos, verifica-se que a apelante deu causa à propositura da ação, ao negar administrativamente o pedido de transferência da titularidade da conta de energia elétrica para o nome da curatelada, mesmo diante da comprovação documental da interdição, do quadro clínico gravíssimo e da imprescindibilidade do fornecimento contínuo de energia para o funcionamento dos equipamentos hospitalares utilizados no tratamento domiciliar.

A negativa de efetuar a transferência, sob o argumento de existência de débitos e de amparo na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, revelou-se indevida diante das circunstâncias excepcionais do caso concreto e forçou a curadora a recorrer à tutela jurisdicional para salvaguardar o direito fundamental à vida e à saúde da autora.

Assim, ainda que tenha ocorrido a perda superveniente do objeto da ação em razão do falecimento da autora, tal circunstância não afasta a incidência do princípio da causalidade, pois a parte ré foi quem deu causa à instauração e ao desenvolvimento do processo. A ação mostrou-se necessária e legítima no momento de seu ajuizamento, e a extinção superveniente não exime a ré do dever de arcar com os custos decorrentes da sua própria resistência injustificada.

Nesse cenário, os honorários advocatícios devem ser fixados em desfavor da apelante, observando-se o critério estabelecido no art. 85, § 10, do CPC, por ter sido ela a causadora da demanda. Considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação do feito, mantenho o percentual fixado na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 30.000,00), como parâmetro adequado e proporcional, não havendo motivo para redução.

Ante o efeito devolutivo e substitutivo do recurso e a nova análise da fixação dos honorários de sucumbência em grau recursal, julgo prejudicada a apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A.

Pelo exposto, ACOLHO A PRELIMINAR suscitada de ofício de perda superveniente do objeto da ação, em decorrência do falecimento da parte autora, e extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil.
Julgo PREJUDICADO o recurso de apelação de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Condeno a EDP ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 30.000,00).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
ACOLHER A PRELIMINAR suscitada de ofício, a fim de reconhecer a perda superveniente do objeto da ação, em decorrência do falecimento da parte autora, e extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgar PREJUDICADO o recurso de apelação de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.